Tribunal: TJSP
Processo: 1009218-17.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: rebater um a um os argumentos das partes, acaso a decisão possua fundamentação suficiente – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009218-17.2019.8.26.0019; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão ao mero prequestionamento – Descabimento – Desnecessidade de o órgão julgador rebater um a um os argumentos das partes, acaso a decisão possua fundamentação suficiente – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009218-17.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL-
CASSI, é embargado LUIZ CARLOS SAAB RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009218-17.2019.8.26.0019/50000 - Americana - Voto no 33833 clb271
2
Voto no 33833/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1009218-17.2019.8.26.0019/50000 (proc. digital)
Embargante:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL CASSI
Embargado:
LUIZ CARLOS SAAB RODRIGUES
Comarca:
Americana 2a V. C.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Não
ocorrência
Ausência de requisitos para a sua
oposição
Pretensão ao mero prequestionamento

Descabimento Desnecessidade de o órgão julgador
rebater um a um os argumentos das partes, acaso a
decisão possua fundamentação suficiente Precedentes
do C. STJ Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 343/348 que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso da parte ré, mantendo a obrigação de cobertura do tratamento
prescrito ao autor (radioterapia de intensidade modelada IMRT).
Em apertada síntese, a embargante sustenta
que haver omissão em relação a tese recursal, a qual deve de ser
expressamente debatida, bem como terem, os declaratórios, intuito de
prequestionamento da matéria, indicando os dispositivos que entende terem
sido violados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009218-17.2019.8.26.0019/50000 - Americana - Voto no 33833 clb271
3
É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm os
seus contornos definidos no art. 1.022 do novo CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, ou, ainda, visando a corrigir erro material, não se revestindo de
propósitos infringentes.
Segundo Araken de Assis1, o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (destaquei).
Define que a obscuridade obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários, enquanto que a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro.
No caso em exame, não há qualquer vício a ser
sanado, porquanto o acórdão se ateve às razões e pretensão recursais, ao
contrário do sustentado pela embargante que deixou de indicar quais
argumentos não foram apreciados, apontando apenas ofensa aos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais, no caso de procedência dos pedidos.
Como é possível verificar, não há qualquer eiva
a ser sanada, sendo certo que as demais afirmações suas representam
discordância em relação à solução dada ao recurso, não lhe sendo possível
buscar a sua alteração, o que é defeso nesta via recursal, já que a matéria foi
solucionada, não estando, o juiz, obrigado a rebater, uma a uma, as teses
apresentadas pelas partes.
Nessa toada, o C. Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se no sentido de que:
(...) anoto que inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
1 Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009218-17.2019.8.26.0019/50000 - Americana - Voto no 33833 clb271
4
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se
confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp
990.169/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2017,
DJe 19/04/2017, e AgInt no REsp 1637988/MG, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um
todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE
E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão
de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali
aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009218-17.2019.8.26.0019/50000 - Americana - Voto no 33833 clb271
5
decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado.
A norma extraída do art. 489 do Código Fux ratificou a jurisprudência há muito
sedimentada neste Sodalício de que deve o julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (destaquei - Processo
REsp 1846842 - Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA - Data da Publicação
01/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ARTIGO. 535 DO CPC.
TESE CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 11.907/09. GAE. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO
BÁSICO.
1. Cinge-se a demanda à incorporação aos vencimentos da Gratificação de Atividade -
GAE, que era devida aos ocupantes dos cargos pertencentes ao quadro de pessoal
do Ministério da Fazenda, diante da sua extinção por ocasião da conversão da MP
441/2008 na Lei 11.907/2009, que instituiu o plano especial de cargos do Ministério da
Fazenda. 2. Não se pode conhecer da ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia tal como lhe foi apresentada. Em verdade, não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Precedentes (...) (destaquei - Recurso Repetitivo Tema 582 - REsp 1343065 / PR -
RECURSO ESPECIAL 2012/0192154-0 - Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES (1141) - Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento
28/11/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2012).
Ressalta-se também, por oportuno, que sobre a
matéria já houve manifestação expressa quanto a eventual prequestionamento, quando do julgamento do apelo, sendo, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009218-17.2019.8.26.0019/50000 - Americana - Voto no 33833 clb271
6
declaratórios, desnecessários para os fins pretendidos.
Mesmo que assim não fosse, já houve
pronunciamento da Corte Superior, acerca da oposição dos declaratórios para
fins de prequestionamento:
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível
apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou
obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. - Inexiste previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do
debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos
recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no
mero inconformismo da parte. - Os embargos declaratórios, mesmo manejados
com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição. - Os embargos declaratórios não se prestam a viabilizar o acesso
da parte ao recurso extraordinário, se a questão constitucional não surgiu no
acórdão recorrido e nem foi suscitado em momento anterior. - Embargos de
declaração no agravo regimental no conflito de competência rejeitados
(Processo EDcl no AgRg no CC 115261 / DF - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA 2010/0224612-1 - Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI
(1118) - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento
24/10/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/10/2012).
(...) 4. Incabível o manejo dos embargos de declaração para a rediscussão da
tese jurídica debatida e aplicada pelo órgão julgador, sobretudo quando
inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - na
decisão embargada. 5. Este Superior Tribunal tem entendimento pacificado no
sentido da impossibilidade de manejo dos embargos de declaração para fins
de prequestionamento, quando não evidenciado vício - omissão, contradição
ou obscuridade - no julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no HC 259.122/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009218-17.2019.8.26.0019/50000 - Americana - Voto no 33833 clb271
7
TURMA, DJe 22/2/2013).
Destarte, inexistindo qualquer vício no teor do
aresto, não sendo os embargos de declaração o meio recursal próprio à
modificação do julgado e estando claro o propósito infringente dos presentes
embargos, a rejeição é de rigor.
Diante do exposto, rejeito os embargos
opostos.
ALVARO PASSOS
Relator